Tribunal: TJES
Processo: 5000021-93.2022.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-93.2022.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte requerente afirma, em sede de inicial, que firmou na data 22/11/2021 um contrato para aquisição de passagens aéreas de ida e volta partindo de Londres (Inglaterra) para o Brasil, embarcando normalmente no dia 31/12/2021, ou seja, Inglaterra x Brasil, tendo como data de volta para Europa no dia 15/02/2022, conforme passagens em anexo. Ocorre que, informa que no dia de retorno para Europa não pode embarcar, apesar de ter chegado com antecedência de mais 01 (uma) hora da hora marcada para o embarque de seu voo. Motivo pelo qual requereu indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença (ID 6192178) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6192180),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6192534)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da requerida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses moldes, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, restou devidamente demonstrado que a responsabilidade pela perda do voo foi única e exclusiva da parte autora, que não observou as orientações da Cia. Aérea e da ANAC e ao chegar no balcão para fazer o check in com apenas 40 minutos de antecedência, mesmo que tenha sido realizado o procedimento e retirado alguns itens de sua bagagem, assumiu o risco de não chegar ao portão de embarque em tempo hábil.

Sabe-se que o transporte de passageiros se subsume às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, apenas afastada se comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou a inexistência do dano. No caso, os dissabores e transtornos vivenciados pela parte requerente, ora recorrente, foram por sua culpa única e exclusiva, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à requerida, ora recorrida.

Dessa forma, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que houve fundamental contribuição do autor, na medida em que ele deixou de tomar os cuidados necessários, o que configura a excludente de responsabilidade prevista no art. art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Ademais, ressalta-se que, no site de compras da recorrida constam as orientações gerais para embarque, dentre as quais a de que o passageiro deverá se apresentar para o check in com 2 horas de antecedência para voos nacionais, ou com 4 horas de antecedência na hipótese de voos internacionais. Os prazos estipulados, tanto na portaria como pela companhia aérea, não discrepam do disposto no Arts. 232 e 233 da Lei 7565/86.

Nesses termos, depreende-se que não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços da ré, ora recorrida, na forma do art. 373, I do CPC. Motivo pelo qual, não devem prosperar os pleitos de dano moral e material.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)